Tribunal: TJDFT
Processo: 0713048-55.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. FURTOS SIMPLES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. SUPERAÇÃO DO CRITÉRIO MAJORITARIAMENTE ACEITO. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória pela prática de três crimes de furto, sendo dois furtos simples (art. 155, caput, CP) e um furto qualificado pela fraude (art. 155, § 4o, II, CP), na forma do concurso material (art. 69, CP). A Defesa busca a redução das penas-base, o redimensionamento da agravante de reincidência, e o reconhecimento da continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se é válida a majoração da pena-base acima do patamar de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o delito, para as circunstâncias judiciais valoradas negativamente; (ii) se a agravante de reincidência foi corretamente aplicada; e (iii) se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP) em detrimento do concurso material de crimes (art. 69 do CP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superação do critério majoritariamente aceito para a fixação da pena-base – 1/8 (um oitavo) do intervalo entre penas mínima e máxima – justifica-se pela existência de múltiplas condenações criminais definitivas, além daquela utilizada para o reconhecimento da reincidência. Tal critério encontra amparo no princípio da individualização da pena e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a habitualidade criminosa do réu.
4. A agravante de reincidência foi corretamente aplicada, em razão de o acusado possuir condenação anterior definitiva por crime de furto, configurando reincidência específica, o que autoriza o acréscimo proporcional de 1/6 (um sexto) na pena inicial.
5. A continuidade delitiva não se configura, pois os crimes foram praticados em condições distintas de tempo, local e modus operandi, com autonomia e ausência de vínculo subjetivo entre os atos. Assim, aplica-se o concurso material (art. 69 do CP), em conformidade com a legislação penal e a jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 33, § 1o, "b", § 2o, "b", e § 3o; art. 59; art. 69; art. 71; art. 155, caput, e § 4o, II; art. 44; art. 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1907686, 0707874-65.2024.8.07.0007, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 15.08.2024, DJe 27.08.2024.